Tribunal: STF
Processo: RHC 56251
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
- "Habeas corpus". 
- Pretensão de trancamento de ação penal que não pode ser acolhida, porque os fatos  alegados  para  isso  não estão suficientemente  esclarecidos,  não  podendo  ser  apurados  no âmbito estreito do "habeas corpus". 
Recurso ordinário a que  se  nega provimento.